Tribunal: STF
Processo: Rcl 57956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.2.2023, por Andre Givago Schaedler Pacheco contra ato do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    2. Na petição inicial, o reclamante não aponta de forma clara ato reclamado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Limita-se no caso a alegar “’tolhimento de jurisdição do Presidente do TRF 4’, ‘violação ao princípio da hierarquia judiciária’, ‘violação a garantia constitucional do juiz natural’, ‘tolhimento de acesso a certidão cartorária; violação a garantia constitucional do artigo 5, inciso XXXIV, alínea b; da CRF 88; regulamentado pelo artigo 152; inciso V do CPC. Protocolo e petição em anexo; fulcro no artigo 198 do CPC (Prazo do artigo 218, p. 3 do CPC expirado)” (sic).



    Faz referência singela à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal sem explicar nem demonstrar em que consistiria a negativa de acesso a dados à defesa. Sustenta a existência de “erro doloso de inscrição no CNA; passível de cognição judicial horizontal; mediante duas Certidões com Fé Pública; artigo 405 do CPC; do Superior Tribunal de Justiça.



    Dolosa negativa de prestação jurisdicional; pela 5 Turma Recursal; PROVAS: juiz ad hoc; usurpação de competência do Presidente do TRF 4, negativa de certidão e negativa do dever do artigo 139, inciso IX do CPC; de oficiar requerendo a prova das três condenações e o prazo de suspensão” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Em preliminar ao Mérito:



    a) O reconhecimento da nulidade da jurisdição do TRF 4; violação ao princípio do juiz natural; artigo 5, inciso LIII; a garantia do artigo 5, inciso XXXIV, alínea B; e artigo 125 da CRF 88(poder normativo de Tribunal, RITRF 4; determinando-se a concessão da segurança; ou a decretação de nulidade; com a determinação de julgamento por outra Turma do TRF 4; determinação de cancelamento do apontamento no CNA (vide certidões).



    No Mérito:



    a) O reconhecimento da Violação à Sumula Vinculante 14 do STF; concedendo-se a segurança; ou a determinação de julgamento por outra Turma do TRF 4; determinação de cancelamento do apontamento no CNA (vide certidões).



    b) A condenação em custas e honorários advocatícios; nos termos do CPC; artigo 85”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a mencionar a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal sem identificar nem demonstrar quais dados estariam com o acesso restrito para a defesa.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora